Tribunal: TJPA
Processo: 0017601-96.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017601-96.2012.8.14.0401

RECORRENTE: ALDO DA SILVA CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM QUE HOUVESSE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DE DEFESA
. O recorrente, ao mudar de endereço sem comunicar ao juízo, frustrou as tentativas de intimá-lo. Porém, o Juízo a quo revogou a suspensão condicional do processo sem antes determinar sua intimação por edital e não concedeu prazo à Defensoria Pública, encarregada de patrocinar seus interesses em juízo, para se manifestar sobre o pedido do Ministério Público, acarretando, dessa forma, a nulidade do decisum por cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALDO DA SILVA CARVALHO
, inconformado com a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em que figura como acusado da prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que a decisão é nula, uma vez que não foi intimado para justificar eventual descumprimento das condições do referido benefício, havendo afronta ao princípio da ampla defesa.

Pede o provimento do recurso para anular a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu o improvimento do recurso, uma vez que o recorrido não adimpliu as condições do referido benefício.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que no dia 06/12/2012, nesta Capital, policiais militares receberam a informação de que o mesmo estava, em sua residência, com uma espingarda calibre 20.

A denúncia foi recebida em 25/06/2013 (doc. id nº 6494661, p. 1) e, em audiência realizada 13/02/2015, o recorrente aceitou a proposta de suspensão condicional do processo por 02 (dois) anos (doc. id nº 6494664, p. 1) se comprometendo a comparecer, bimestralmente, à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas para justificar suas atividades; não mudar de endereço sem antes comunicar ao juízo o local onde pudesse ser encontrado; não se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao juízo; não praticar outra infração penal sendo o respectivo termo encaminhado à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas para fiscalizar o cumprimento da benesse que, depois de certificado que o recorrente não foi encontrado no endereço que declinou no processo, os autos foram remetidos ao juízo recorrido que, depois de ouvir o Ministério Público, revogou o benefício da suspensão condicional do processo em 01º/10/2019 (doc. Id nº 6494720, p.2).

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que a decisão é nula, uma vez que não foi intimado para justificar eventual descumprimento das condições do referido benefício, havendo afronta ao princípio da ampla defesa.

Verifica-se que o recorrente, ao mudar de endereço sem comunicar ao juízo, frustrou as tentativas de intimá-lo. Porém, o Juízo a quo revogou o benefício sem antes determinar sua intimação por edital e não concedeu prazo à Defensoria Pública, encarregada de patrocinar seus interesses em juízo, para se manifestar sobre o pedido do Ministério Público de revogação da suspensão condicional do processo.

Desse modo, há evidente afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser anulada.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE OU DE SUA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal." (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei).

III - Em outra vertente, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Precedentes.

IV - In casu, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do sursis processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando a condenação do ora paciente, a partir da decisão do d. Juízo de 1º grau que revogou a suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação, para determinar que o acusado e sua Defesa sejam intimados a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (HC 543.784/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
25 de abril
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2022